Tribunal: TJDFT
Processo: 0749258-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTA INATIVA DESDE A ABERTURA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE MANUTENÇÃO E IMPOSTOS. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou que em 31/01/2020 abriu na instituição ré conta corrente que permaneceu inativa, por não ter conseguido realizar o desbloqueio pelo aplicativo, nem mesmo com o auxílio do setor de atendimento da instituição. Afirma que apensar de não movimentar a conta, em 4/8/2022, recebeu notificação do SCPC do débito de R$ 6.943,58, relativo à tarifa de manutenção da conta. Informa que efetuou o pagamento temendo a inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes. Pede a restituição em dobro do valor pago e compensação por danos morais
2. Sentença. Entendeu que a conta inativa por ausência de movimentação não pode gerar cobrança de tarifa e impostos. Considerou ilegítima a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito. Condenou o Banco a restituir em dobro o valor da cobrança indevida e a pagar à autora R$ 5.000,00 em compensação pelos danos morais.
3. Recurso o réu. Sustenta a tese de que não se aplica na hipótese o Código de Defesa do Consumidor. Defende a legitimidade da cobrança da tarifa da manutenção enquanto a conta não for encerrada. Afirma que agiu no exercício regular do direito ao inserir o nome da consumidora nos serviços de proteção ao crédito e que não atuou com má-fé, sendo indevida a restituição dobrada.
4. Recurso tempestivo (ID 45937243). Custas e preparo recolhidos (ID 45937238, 45937239, 45937240, 45937241). Apresentadas contrarrazões (ID 46619311).
5. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça “[o] Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
6. É ilegítima a cobrança de tarifa sobre conta inativa ante a ausência de contraprestação efetiva ao correntista (REsp n. 1.337.002/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014).
7. Considera-se inativa a conta corrente não movimentada desde a abertura, cujos extratos mostram apenas lançamentos mensais de tarifa de manutenção e IOF sobre o uso do crédito (limite do cheque especial).
8. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral cuja reparação foi fixada na origem em R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.